Tribunal: TJBA
Processo: 8006637-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006637-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILTON MARINHO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO
-
ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS FACE A ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano causado pelo ofensor e a sua capacidade de reparar, observado o abalo sofrido pelo ofendido, objetivando desestimular novas e idênticas ações.
Quantum
indenizatório majorado (R$ 10.000,00).

2. Apelo provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006637-70.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAILTON MARINHO DE CERQUEIRA e como apelada SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .